Tribunal: CARF
Processo: 10980.727803/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727803/2012-14
ACÓRDÃO
9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/08/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que prescreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores
a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em
relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as parcelas
excedentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam provimento.
Manifestaram intenção em apresentar declaração de votos os conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
LIZIANE ANGELOTTI MEIRA – Presidente e Relatora

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão 2201-
010.291 (fls. 511 a 535), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sejul do CARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário apresenta a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2007 a 31/08/2008 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR
da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos
da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de
qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social
previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente
pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não
podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela
Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de
mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A
da mesma Lei 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade
benigna mediante a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da Lei 8.212/91. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo.Ao ser cientificada do acórdão, a Contribuinte interpôs o
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
3
Recurso Especial de fls. 551 a 564, ao qual foi dado seguimento parcial, nos
termos do Despacho de fls. 635 a 641, admitindo-se a rediscussão da
matéria desconstituição da natureza de PLR apenas da parcela excedente
às duas legalmente possíveis.
Contra esse despacho foi interposto o Agravo de fls. 651 a 654, o qual foi rejeitado,
conforme Despacho de fls. 658 a 660.
Para a parte que obteve seguimento, argumenta-se no Recurso Especial que, ao
contrário do entendimento do acórdão recorrido, caso se entendesse pelo caráter salarial dos
valores, tal deveria se limitar aos pagamentos que excederem o limite legal de dois pagamentos
por ano, posto que a glosa da integralidade dos pagamentos é flagrantemente indevida, em
afronta ao disposto no art. 3°, §2° da Lei n° 10.101/2000.
A Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 671 a 676, nas quais
argumenta que somente se pode considerar um pagamento como PLR, quando há o estrito
cumprimento dos requisitos legais. No caso em estudo, restou demasiadamente demonstrado que
a participação nos lucros foi efetivada em desacordo com os parâmetros legais, razão pela qual
não pode ser admitida a sua exclusão do salário-de-contribuição.
O pagamento de parcela em periodicidade superior àquela prescrita na Lei
10.101/2000, desnatura todo o plano de PLR, devendo haver incidência de contribuições sobre
todas as parcelas, em obediência ao art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/1991.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro LIZIANE ANGELOTTI MEIRA, Relatora

Conselheiro LIZIANE ANGELOTTI MEIRA, Relator
O Recurso Especial e as Contrarrazões foram apresentados tempestivamente.
Quanto ao conhecimento do recurso, verifica-se que deve ser mantido o
entendimento do Despacho de fls. 635 a 641, tendo em conta que no recorrido manifestou-se o
posicionamento de que a quebra da periodicidade leva à tributação de todas as parcelas pagas a
título de PLR, ao passo que, nos paradigmas, entendeu-se em sentido inverso, adotando-se a tese
de que somente podem ser alcançadas pela tributação as parcelas que excedem a periodicidade
legal.
Confira-se dos trechos dos paradigmas apresentados pela Recorrente:
Paradigma 1 – Acórdão 2401-003.331
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
4
(...) Contudo, havendo apenas três pagamentos no ano civil, entendo que não se
pode tributar a totalidade dos pagamentos efetuados, mas apenas aquele
pagamento que acabou por violar a regra de periodicidade prevista na lei.
Esse posicionamento vem sendo manifestado tanto pela jurisprudência
administrativa quanto pela judicial, (...)
Desse modo, apenas sobre as parcelas dos lucros ou resultados pagas ou
creditadas em inobservância à regra legal devem incidir as contribuições
previdenciárias. Já as parcelas pagas em observância ao art. 3o, §2o – uma vez
por semestre e, no máximo, duas vezes por ano – devem ser excluídas.
(destaques da Recorrente)
Paradigma 2 – Acórdão 2302002.942
(...) Na linha do que foi afirmado acima, entendemos que o descumprimento
deste dispositivo desnatura o plano se contido em sua formulação, mas vicia
apenas o pagamento se a pecha referir-se à execução do plano. Isto porque o
plano pode ser considerado válido, mas o pagamento em desacordo não.
Assim, os pagamentos que respeitarem o plano que está de acordo com a lei,
podem ser considerados isentos de contribuição previdenciária, mas os
pagamentos que, por desrespeitarem o plano, estiverem em desacordo com a lei,
devem sofrer a incidência do referido tributo. (destaques da Recorrente)
No recorrido, conforme acima anunciado, o entendimento trilhou em sentido
inverso, conforme se extrai do seguinte trecho transcrito pela Recorrente:
No ano sob fiscalização ocorreram mais de dois pagamentos no ano, com
periodicidade inferior a 6 meses entre eles, o que viola o disposto no art. 3o, §2o
da Lei no 11.101/2000 (...)
Assim, a existência de três pagamentos no ano no mesmo ano civil aos
segurados empregados é fato suficiente para desconsiderar todo plano de PLR,
cujos pagamentos aconteceram naquele ano, sendo tais pagamentos
considerados salário-de-contribuição. (...)
Sendo assim, ao não respeitarem os requisitos legais, todos pagamentos de PLR
feitos à margem dos limites fixados pela referida lei devem ser
descaracterizados (...).
(destaques da Recorrente)
Assim, restou demonstrado no recurso que recorrido e paradigmas apresentaram
interpretações divergentes da Lei e, portanto, merece conhecimento o Recurso Especial.
Quanto ao mérito, importante retomar o delineamento das matérias admitidas para
julgamento nesta corte. Constam do recurso especial duas matérias: não configuração de
pagamento de PLR, quando os valores se tratarem de meras complementações; desconstituição
da natureza de PLR apenas da parcela excedente às duas legalmente possíveis.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
5
A primeira matéria não foi admitida porque não foi demonstrada a divergência no
paradigma, pois se verificou que os resultados diversos não se deveram a dissídio interpretativo da
lei, mas sim às situações concretas em confronto, mais especificamente, ao conjunto probatório
constante de cada processo.
Dessa forma, o único ponto a ser tratado no presente acórdão é o pleito da
recorrente de que a desconstituição da natureza de PLR ocorra apenas em relação à parcela
excedente às duas legalmente possíveis. O argumento apresentado é que a irregularidade surgiria
somente na ocasião do pagamento da terceira parcela.
Vale lembrar que o entendimento da decisão recorrida foi de que a isenção para as
verbas pagas como PLR está sujeita às condições estabelecidas pela Lei no 10.101/2000. Dentre
essas condições, consta a vedação prevista no art. 3o, § 2o, da Lei, a qual determina que o
pagamento não pode ocorrer em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que
um trimestre civil.
Nesta Turma, a jurisprudência é de longa data consolidada no sentido de que,
descumprida a condição prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, não se faz jus à isenção,
cabendo a exigência da contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos efetuados
a esse título e não apenas em relação às parcelas excedentes. Seguem alguns julgados a título
exemplificativo: Acórdão no 9202-004.543, de 27/10/2017; Acórdão no 9202-006.214, de
28/11/2017; Acórdão no 9202-007.012, de 20/06/2018; Acórdão no 9202-008.080, de 20/08/2019;
Acórdão no 9202 008.187, de 20/09/2019; Acórdão no 9202-008.599, de 17/02/2020; Acórdão no
9202-009.918, de 22/09/2021; Acórdão no 9202-010.178, de 25/11/2021; e Acórdão no 9202-
011.078, de 18/12/2023 e o recente Acórdão 9202-011.176, de 19/03/2024.
Nesse contexto, adoto a jurisprudência consolidada nesta corte e alinho meu
entendimento à recente decisão desta CSRF, expressa no Acórdão 9202-011.176, de 19/03/2024,
assim ementado:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas sobre as parcelas excedentes.
Adoto como minhas razões de decidir, os fundamentos lançados no voto do citado
acórdão, de lavra da Ilustre Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes. Confira-se:
O sujeito passivo alega que, caso se entenda que a Recorrente efetuou
pagamentos de PLR em periodicidade superior àquela legalmente permitida,
devem ser autuados somente os pagamentos supostamente efetuados em
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
6
desacordo com a Lei no 10.101, de 2000 (i.e. suposta terceira ou quarta parcela),
mas, jamais, todos os pagamentos efetuados a título de PLR e PPR no período
autuado.
Acerca da matéria sob enfoque, mantenho o mesmo entendimento de quando
votei na sessão de 24/10/2022, acompanhando a posição do Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, no Acórdão 9202-010.455, cuja ementa trouxe a seguinte
redação sobre o tema:
PLR. PERIODICIDADE INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO DA LEI 10.101/2000. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE TODAS AS PARCELAS.
É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. O descumprimento
da regra legal relativa à periodicidade desnatura o plano de participação nos
lucros ou resultados e implica a incidência de contribuições sobre a totalidade dos
valores pagos a esse título. (destaquei)
Para fundamentar meu encaminhamento, valho-me do voto da conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo no acórdão 9202-008.081 de 20/08/2019.
No acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que, excedido o quantitativo legal de
pagamentos, todos os pagamentos a esse título devem ser tributados. O
Contribuinte, por sua vez, defende que seja considerada tributável apenas a
parcela que excedeu o limite.
Registre-se que a participação dos empregados no lucro das empresas tem sede
constitucional, no Capítulo que trata dos Direitos Sociais:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
E assim foi editada a Medida Provisória no 794, de 2004, sucessivamente
reeditada até a conversão na Lei no 10.101, de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
A citada lei normatizou diversos aspectos da participação no resultado, tais como:
forma de negociação, impossibilidade de substituição da remuneração por esse
benefício, periodicidade, etc.
Ao tratar especificamente da periodicidade do pagamento, o legislador assim
especificou, claramente:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
7
Art.3° A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (grifei)
Destarte, ao efetuar os pagamentos em mais de duas parcelas no mesmo ano
civil, o Contribuinte fez tábula rasa do § 2o, acima transcrito. A Lei no 8.212, de
1991, na alínea “j”, do § 9o, do art. 28, que regula a isenção previdenciária sobre a
participação nos lucros, estabelece que não haverá a incidência de contribuições
previdenciárias sobre dita verba, porém condiciona o benefício ao pagamento da
parcela dos resultados de acordo com a lei específica, no caso, a Lei no 10.101, de
2000:
Art. 28. (...)
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; Conclui-se, assim, que em havendo o pagamento em
desrespeito à Lei no 10.101, de 2000, a verba deve ser integrada ao salário-de-
contribuição.
Ressalte-se que não há que se falar na inclusão, na base de cálculo, de apenas a
parcela excedente, uma vez que não se trata simplesmente da extrapolação de
um limite e sim da própria desnaturação da verba, sendo irrelevante a motivação
que levou a empresa a extrapolar a periodicidade determinada por lei.
Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no
presente voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão 9202-004.342, de 24/08/2016:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/2007
a 30/11/2008 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são
cumulativos. O pagamento fora dos limites temporais dá natureza de
complementação salarial à totalidade da verba paga a título de participação nos
lucros ou resultados. No caso, restou comprovado descumprimento do critério da
periodicidade para alguns dos empregados." Acórdão no 9202-007.204, de
25/09/2018:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
8
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006
a 31/12/2006 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de
PLR e não apenas em relação às parcelas excedentes." Acórdão no 9202-007.697,
de 27/03/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2008 a 30/11/2008 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
PERIODICIDADE MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE
TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não
apenas em relação as parcelas excedentes.
Acórdão 9202-007.875, de 22/05/2019:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/02/2009
a 31/12/2009 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PERIODICIDADE INFERIOR À FIXADA EM LEI. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de PLR em periodicidade inferior àquela prevista em lei específica
conduz à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse
título.
Quanto à aplicação ao caso de precedentes do CARF relativos a omissão de
receitas e desconsideração da contabilidade, verifica-se que são situações que
diferem substancialmente do caso concreto.
Na situação submetida a julgamento, cabe verificar se, em determinado período,
os valores pagos a título de PLR atendem a norma isentiva que exige a
compatibilidade dos pagamentos com a legislação de regência.
Olhando especificamente para o requisito da periodicidade, concluiu-se acima
que havendo pagamento de parcelas além do que a norma permite, os repasses
perdem a isenção da contribuição previdenciária por contrariar a exigência legal,
sendo que nesse caso não há de se falar em atendimento parcial a regra legal,
posto que o programa de PLR como um todo desatendeu ao § 2.0 do art. 3.0 da Lei
10.101, ao possibilitar pagamentos fora da periodicidade legal.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
9
Não há de se comparar tal situação com infrações relativas à omissão de receitas
ou falhas contábeis, para as quais existe a possibilidade de, ao analisar o caso
concreto, decidir-se pelo aproveitamento parcial da documentação apresentada
pela empresa, desconsiderando apenas as situações onde se detecte
irregularidades.
Tem-se assim por inaplicável a analogia pretendida pelo Recorrente, posto que
uma coisa é aplicar a norma isentiva tendo como parâmetro uma regra objetiva (o
atendimento a norma de específica); outra é possibilitar a apuração da base de
cálculo com base nos documentos apresentados pelo sujeito passivo, quando se
conclua que as falhas encontradas não comprometem por completo a apuração
da matéria tributável com esteio nos elementos postos à disposição do Fisco.

Nego, portanto, provimento ao recurso do Contribuinte quanto à matéria
impossibilidade de desconsideração total dos valores pagos a título de PLR e PPR pela Recorrente.

Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Especial para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como registrado pela Eminente Relatora, cuida-se de rediscussão acerca da
“desconstituição da natureza de PLR apenas da parcela excedente às duas legalmente possíveis”.
O debate é afeto ao requisito da periodicidade dado pelo art. 3o, §2o, da Lei no
10.101, com redação originária1 (anterior a redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)2, em
período no qual ainda não vigente os atuais incisos I e II do § 8o do art. 2o da Lei no 10.101,

1 É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
2 É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre
civil. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
10
incluído pela Lei no 14.020, de 2020. A norma não vigente reza que a inobservância à
periodicidade invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a regra posta.
O dispositivo de periodicidade vigente à época dos fatos geradores dispunha que:
“É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil,
ou mais de duas vezes no mesmo ano civil” (Lei no 10.101, art. 3o, §2o, em redação originária).
Consta como incontroverso nos autos, especialmente a partir do quadro fático
delineado pelas instâncias ordinárias, que o contribuinte pagou PLR em mais de duas vezes no
mesmo ano civil aos segurados empregados, os quais estão discriminados em planilha (fls. 36/41).
Entretanto, consta que o chamado pagamento excedente (a terceira parcela) foi um complemento
de ajuste de valor. Este pagamento excedente teria ocorrido no mês 02/2008.
A DRJ anota, por outras palavras, que não se pode corrigir erros de cálculo, pois é
vedado violar a periodicidade com pagamentos de complementações. Simplesmente, é vedado
uma terceira parcela. A regra de periodicidade é absoluta e desnatura por completo todos os
pagamentos e não só o excedente. A DRJ assevera sobre o assunto ser vedado o terceiro
pagamento sintetizando entender como terceiro pagamento proibido: “até mesmo a hipótese de
pagamento de valores complementares”.
Por sua vez, o acórdão recorrido tem igual raciocínio, ainda que relate que “os
pagamentos ocorridos em fevereiro de 2008 se referem a complementação do percentual de
1,58% referente ao cálculo da PLR sobre as metas departamentais que, por equívoco da Empresa,
deixou de ser pago em janeiro/2008 referente ao 2o semestre de 2007”.
Consta que a problemática foram os pagamentos corretivos de Fevereiro/2008,
sendo que neles houve pagamentos na casa de meros R$ 4,00 (quatro reais) e os maiores
refletiram algo em torno de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme planilha para o mês 02/2008 (fls.
36/40). O ponto é incontroverso. Porém, o entendimento é que a correção ou ajuste seria uma
terceira parcela e violaria com a sua perfectibilização a regra de periodicidade e todos os
pagamentos, por consequência, estariam desvirtuados.
O acórdão recorrido entendeu que: “os pagamentos realizados em fevereiro/2008
se tratam valores pagos a título de PLR”, pois o depósito da terceira parcela realizada “por motivo
de um equívoco anterior da empresa, ensejou, inequivocamente, em novo pagamento de valores
a título de PLR.” Consta, também, como incontroverso, que o pagamento desta chamada terceira
parcela foi ocasionada e motivada pela Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) assinado como o
Sindicato de Empregados da categoria.
Muito bem. Até entendo que o pagamento de uma terceira parcela de PLR para
fatos geradores antes da vigência dos incisos I e II do § 8o do art. 2o da Lei no 10.101, incluído pela
Lei no 14.020, de 2020, deva desvirtuar todos os pagamentos realizados para o específico
segurado empregado que recebeu as três parcelas (e apenas para quem esteja nesta situação, sem
desvirtuar todo o plano, caso tenham empregados que receberam de acordo com a regra de
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
11
periodicidade), inclusive assim encaminhei o voto no Acórdão no 9202-011.524 (Processo
13603.721886/2014-95). Porém, para a situação do presente caderno processual, diante da
roupagem apresentada, entendo que, em verdade, não estamos diante de uma terceira parcela,
mas sim diante de um ajuste ou complemento corretivo da segunda parcela, de modo que a
natureza jurídica ou qualificação jurídica deste complemento não pode se transmudar numa
terceira parcela, mantendo sua identidade normativa com a segunda parcela da qual faz parte,
da qual é integrante.
Ora, não é proporcional entender que se trate de uma terceira parcela ou que, em
tendo ocorrido erro de cálculo, não se possa corrigir o erro.
Além do mais, entendo que o instituto da PLR é uma imunidade impondo aplicar
regras de interpretação teleológica, não sendo isenção para que se aplique regras de
interpretação meramente restritivas.
A norma do art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal ceifa os poderes normativos
da União presentes no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal 3(para as contribuições
previdenciárias) e no art. 149 4(para as contribuições destinadas a terceiros), para estabelecer que
tais pagamentos sejam configurados como base tributável retirando a possibilidade de
enquadramento como “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título”.
Logo, é uma imunidade.
O fato da Lei no 10.101 ser ordinária é porque ela trata de normas de
procedimentos – os procedimentos possíveis para o acordo de PLR se formalizar –, por isso não é
lei complementar. Isto não significa que o art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal, para fins
tributários, como contrapartida ao empregador, deixe de introduzir veículo normativo de norma
imunizante.
Aliás, quando do julgamento das normas de imunidade das entidades beneficentes
de assistência social, o STF entendeu haver espaço para normas procedimentais serem
estabelecidas por lei ordinária.
O ponto é que a Lei no 10.101 veicula procedimentos possíveis para regular a
pactuação do acordo de PLR e isso, por si só, não torna a norma imunizante em uma isenção.
A contrapartida do empregador que concede a PLR, pactuado conforme norma de
procedimento, é o benefício da imunidade tributária que retira os pagamentos de PLR do conceito

3 Constituição Federal. Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - o empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998).
4 Constituição Federal. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
12
de base tributável (do conceito de salário-de-contribuição), haja vista que os pagamentos
realizados a título de PLR, por força da norma de imunidade, não têm natureza jurídica de
“remuneração” ou de “contraprestação pelo trabalho”, na forma do art. 7o, inciso XI, da Carta
Política.
Meu ponto para discutir a natureza jurídica, se isenção ou se imunidade, é para que
se aplique a correta medida hermenêutica.
Se for isenção, a interpretação deve ser restritiva (CTN, art. 111, II).
Se for imunidade, a interpretação deve ser teleológica, buscando-se atender o fim
normativo pretendido pela norma, isto é, o direito constitucional que a norma objetiva realizar.
Neste diapasão, entendo que o ponto nodal destes autos é compreender a norma
como uma imunidade a exigir aplicação da interpretação teleológica, buscando a finalidade da
norma imunizante, logo não se pode qualificar juridicamente como uma terceira parcela o que se
perfectibiliza ainda como segunda parcela, sendo mera correção de valor por erro de cálculo com
variações módicas e justificáveis entre R$ 4,00 (quatro reais) e R$ 40,00 (quarenta reais), na forma
de planilha incontroversa colacionada e confirmada em instâncias ordinárias (fls. 36/40). A
finalidade da norma imunizante restará assim preservada.
Sendo assim, dou provimento ao recurso especial do contribuinte.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Declaração de voto.
Peço licença para aclarar as razões que me fizeram abrir divergência quanto aos
efeitos da inobservância da legislação que dispõe sobre a participação nos lucros ou nos
resultados no que toca à periodicidade do pagamento.
A Lei no 10.101/2000, no §2o do seu art. 3o, dispõe ser “vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil.” À época dos fatos geradores inexistia disposição normativa abordando os efeitos
do descumprimento da periodicidade, lacuna que veio a ser suprida pela Lei no 14.020/2020, cuja
aplicação retroativa enquanto norma supostamente meramente interpretativa é fartamente
rechaçada. De toda sorte, peço licença para transcrevê-la no que importa:
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
13
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior.
Filio-me ao entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que
[e]scapam da tributação apenas os pagamentos que guardem, entre si, pelo
menos seis meses de distância. Vale dizer, apenas os valores recebidos pelos
empregados em outubro de 1995 e abril de 1996 não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária, já que somente esses observaram a periodicidade
mínima prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP 860/1995).
No caso em espeque, colhe-se que
os pagamentos ocorridos em fevereiro de 2008 se referem a complementação
do percentual de 1,58% referente ao cálculo da PLR sobre as metas
departamentais que, por equívoco da Empresa, deixou de ser pago em
janeiro/2008 referente ao 2° semestre de 2007.
Dessa forma, alega a RECORRENTE a ausência de natureza salarial dos valores
pagos no ano de 2008 a título de PLR aos funcionários da matriz em Curitiba/PR
arrolados nos Autos de Infração, tendo em vista que os pagamentos realizados em
fevereiro/2008 não constituem salário, mas mera complementação da PLR paga
em janeiro/2008 (referente ao 2° semestre de 2007) pelas diferenças nas metas
departamentais atingidas, não tendo havido a distribuição de lucros e resultados
por período superior a duas vezes anuais.
Contudo, entendo que os pagamentos realizados em fevereiro/2008 se tratam
valores pagos a título de PLR, como dito pela própria RECORRENTE, pois, essa
suposta complementação realizada por motivo de um equívoco anterior da
empresa, ensejou, inequivocamente, em novo pagamento de valores a título de
PLR.
No relatório do decisium recorrido consta ainda que, a indigitada “terceira parcela”,
para em fevereiro/2008, representaria valores em média inferiores a R$ 50,00 por pessoa.” Tenho
ser o montante irrisório, podendo ser tido como mero ajuste, razão pela qual, com a devida vênia,
não vislumbro motivos para afastar o direito social insculpido no inc. XI do art. 7o de nossa Carta
Constitucional. Não havendo outra mácula apontada pela fiscalização, tenho como hígida a PLR.
Por essas razões, rogando vênia à em. Relatora e aos demais pares que a
acompanharam, para conhecer do recurso especial do sujeito passivo e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.574 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10980.727803/2012-14
14

Fl. 712
DF CARF MF
Original